Tribunal: STF
Processo: ARE 1447859
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo de Moda Soma S.A. formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de o acórdão recorrido ter decidido em conformidade com a jurisprudência do Supremo, e, de outro lado, em virtude da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a necessidade de adoção do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 69/RG, a desnecessidade da análise de provas e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO VISANDO À EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. A BASE DE CÁLCULO DO ICMS CORRESPONDE AO VALOR DA OPERAÇÃO QUE DECORRE DA SAÍDA DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO (ARTS. 12, I E 13, I DA LC 87/96). TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL COBRADO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELAS OPERADORAS DE CARTÃO QUANDO A VENDA É REALIZADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. CUSTO REPASSADO NO PREÇO DE VENDA DA MERCADORIA AO CONSUMIDOR. RECEITA AUFERIDA PELO ESTABELECIMENTO COM A OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA. ICMS QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR REAL DA OPERAÇÃO, OU SEJA, AQUELE INDICADO NA NOTA FISCAL, JÁ QUE ESTE FOI O VALOR ASSUMIDO PELO ADQUIRENTE DA MERCADORIA OU SERVIÇO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO STF E DO TJRJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; e 155, da Constituição Federal.



    Sustenta a inconstitucionalidade da inclusão das taxas de cartão de crédito e de débito na base de cálculo do ICMS, vez que não podem integrar o valor das operações de venda de mercadorias realizadas.



    Aduz que as taxas de cartões de crédito e de débito retratam meras despesas operacionais atreladas à disponibilização de meios de pagamento para seus clientes, não incluídas no valor da operação e, consequentemente, não integrando a base de cálculo do ICMS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que a taxa de administração é repassada no preço de venda da mercadoria ao consumidor, integrando o valor da operação, indicado na nota fiscal, e assim deve ser incluída na base de cálculo do ICMS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como é cediço, as operadoras de cartão de crédito/débito cobram das empresas que fazem uso do serviço um percentual a título de taxa de administração. 



    A referida taxa de administração é repassada no preço de venda da mercadoria ao consumidor. E, por integrar a receita auferida pelo estabelecimento com a operação de compra e venda, tal rubrica deve ser incluída na base de cálculo do ICMS, uma vez que o tributo deve incidir sobre o valor real da operação, ou seja, aquele indicado na nota fiscal, já que este foi o valor assumido pelo adquirente da mercadoria ou serviço. 



    Assim, os custos da empresa, incluindo a taxa de administração em questão, não podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS. 



    Inclusive, a questão discutida nesta demanda já restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: (...).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, no sentido de que as taxas cobradas pelas administradoras de cartões de crédito devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO VALOR REGISTRADO EM NOTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento. Nessas condições, a taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do imposto.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 820.525 AgR-Segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 21 de março de 2016)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.273.493 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 3 de fevereiro de 2021)



    O acórdão recorrido, portanto, está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Não há espaço para a reforma pretendida.



    3. Em face do exposto nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente